Tribunal: STF
Processo: RE 1258311
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fl. 195, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL QUE EXERCE A FUNÇÃO DE FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES DITAS INSALUBRES, NOS TERMOS DO ART. 57, § 3°, DA LEI FEDERAL N° 8.213/1991. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO PRÓPRIO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO. REJEIÇÃO. AUTORIDADE RESPONSÁVEL POR PREPARAR OS ATOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO (ART. 37, I, "F", DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 163/99). NATUREZA COMPLEXA DO ATO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. NÃO INCIDÊNCIA DA PROPORCIONALIDADE DEFINIDA PELO ART. 67 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 308/2005. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR NORMA DE CARÁTER NACIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 270, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 23, Vol. 2), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 40, § 4º, III, da Carta da República e às Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Para tanto, alega que a recorrida não tem direito à paridade e integralidade, já que “não satisfaz os requisitos específicos exigidos nas regras de transição que tratam da matéria” (fl. 26, Vol. 2). 
    É o relatório. Decido. 
    Sobre a matéria posta a debate, adoto, por sua exatidão, os fundamentos proferidos pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA por ocasião do julgamento do RE 1.189.836/RN, DJe de 4/9/2019, já transitado em julgado, no qual o Estado do Rio Grande do Norte também figura como recorrente:
    “DECISÃO
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Relatório
     1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
     “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MÉDICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES DITAS INSALUBRES, NOS TERMOS DO ART. 57, § 3°, DA LEI FEDERAL N° 8.213/1991. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO PRÓPRIO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO. REJEIÇÃO. AUTORIDADE RESPONSÁVEL POR PREPARAR OS ATOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO (ART. 37, I, ‘F’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 163/99). NATUREZA COMPLEXA DO ATO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. FICHAS FINANCEIRAS E LAUDOS TÉCNICOS QUE COMPROVAM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. NÃO INCIDÊNCIA DA PROPORCIONALIDADE DEFINIDA PELO ART. 67 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR NORMA DE CARÁTER NACIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE” (fls. 1-2, e-doc. 3).”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 5).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005.
    Informa tratar-se de “servidora pública ocupante do cargo de médica da administração estadual, visando ao cômputo do tempo de serviço prestado em condições insalubres, para fins de aposentadoria especial, nos moldes dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91” (fl. 185, e-doc. 6).
     Salienta que “o acórdão proferido pelo TJ/RN acolheu, quanto ao tema abordado, o pleito formulado na inicial, determinando a concessão de aposentadoria especial à recorrida, com os benefícios da integralidade e paridade, sem, contudo, atentar-se para a necessidade de observância das regras de transição pertinentes ao tema” (fl. 3, e-doc. 6).
     Assevera que “nenhuma incongruência há entre o deferimento da aposentadoria especial em razão do adimplemento do tempo de contribuição necessário (no caso, 25 anos), com as vantagens inerentes às regras gerais de aposentadoria do servidor público, e o indeferimento da integralidade/paridade, já que a recorrida não satisfaz os requisitos específicos exigidos nas regras de transição que tratam da matéria” (fl. 4, e-doc. 6).
     Sustenta que “as exigências de idade mínima e tempo de contribuição constituem regras excepcionais de transição constantes das ECs ns° 20/98, 41/2003 e 47/2005, para que o servidor possa aposentar-se com os benefícios da integralidade e paridade, uma vez que a regra geral, constante do art. 40, da CF, §3°, é a inexistência desses benefícios” (fl. 4, e-doc. 6).
     Alega que “o tempo de serviço de que trata o art. 57 da Lei n° 8.213/1991 é condição para a aposentadoria especial no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, mas não para a concessão dos benefícios da integralidade e paridade no âmbito do regime de previdência do servidor público de que trata o art. 40 da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 1).
    Requer o provimento do recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “In casu, a servidora foi admitida em 01.11.1989, para exercer as funções de Médico Pediatra, do Quadro Geral de Pessoal do Estado (fls. 27/28), desde então trabalhando sob condições insalubres, recebendo o respectivo adicional, conforme as fichas financeiras anexadas (fls. 46-179), os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (fls. 35-37) (fls. 42-44), assim como o Laudo de Avaliação de Insalubridade e Periculosidade (fls. 38-41), este último elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação Pericial – COMPAPE, razão pela qual requer a sua aposentadoria especial nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal.
    A propósito, a Constituição Federal trata da aposentadoria especial no art. 40, § 4º, III (…)
    Posteriormente, o STF editou a já mencionada Súmula Vinculante nº 33, com a seguinte redação: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’
    Em assim sendo, verifica-se que com a edição desta Súmula, existindo omissão legislativa, deve ser aplicado ao servidor público o sistema do Regime Geral de Previdência Social, previsto no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991 (…)
    Verifica-se, portanto, que a circunstância do exercício da atividade funcional da impetrante em condições insalubres de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, acha-se devidamente demonstrada, conforme provas anexadas aos autos (fls. 17-179), de modo a preencher os requisitos estabelecidos no § 3º do art. 57 da Lei Federal n° 8.213/1991.
    Registre-se, ademais, que embora o ente público tenha defendido a tese segundo a qual deva ser aplicada, ao caso em análise, a LCE nº 308/2005, cumpre rememorar o entendimento pacificado, também da Suprema Corte, no sentido de que a previsão contida no art. 40, § 4º, da Constituição da República ‘(...) deve ser regulada uniformemente, em norma de caráter nacional, de iniciativa do Presidente da República.’ (STF, RE 797905 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 15/05/2014, Public 29-05-2014), não podendo, assim, a legislação estadual suprir a carência referente à atuação legislativa de caráter nacional, determinada pela CF. (…)
    Portanto, resta evidente que para os servidores que ingressaram no serviço público antes da edição da EC nº 41/2003 (que juntamente com a EC nº 47/2005 deu ensejo à regulamentação proveniente da LCE nº 308/2005), não há sentido na aplicação das regras de proporcionalidade definidas pelo art. 67 da Lei Estadual (…) concedo a segurança, para determinar que a autoridade coatora proceda aos trâmites legais, com o fim de conceder aposentadoria especial à impetrante, com vencimentos integrais e paridade, nos termos do art. 57, § 3º, da Lei Federal, n° 8.213/91, e da Súmula Vinculante n° 33, do STF, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandamus” (fls. 9-15, e-doc. 3).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.
    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).
    Confiram-se nesse sentido precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento" (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).
    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo” (RE n. 823.226- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2014).
    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou entendimento de ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres essa mesma orientação jurisprudencial:
    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).
    5. Quanto à alegação do recorrente de que, “para a recorrida fazer jus à integralidade e à paridade de proventos, não bastava apenas que tivesse cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e, sim, deveria satisfazer os requisitos dispostos nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 ou n. 47/05” (fl. 21, e-doc. 6), o Tribunal de origem concluiu que o benefício da recorrida preencheu os requisitos para a aplicação da paridade e integralidade. Nesse ponto, para divergir do assentado pelo Tribunal de Justiça, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).
    Nesse sentido a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, na qual se discute a paridade e a integralidade na aposentadoria especial de servidor público do Rio Grande do Norte: Recurso Extraordinário n. 1.199.143/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.4.2019.
    Nada a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
     Publique-se.”
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Registre-se, por oportuno, que o entendimento acima citado foi mantido pela Segunda Turma desta CORTE em sede de Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)
    Além disso, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente